Tribunal: TJSP
Processo: 2013480-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU À EMBARGANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, APÓS O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – REFORMA – A ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, por decisão de caráter meramente administrativo, porquanto exarada em fase pré-jurisdicional – Levando-se em conta que a ação sequer

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU À EMBARGANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, APÓS O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – REFORMA – A ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, por decisão de caráter meramente administrativo, porquanto exarada em fase pré-jurisdicional – Levando-se em conta que a ação sequer foi processada, não é razoável falar em condenação ao pagamento de custas processuais na sentença extintiva – Inteligência do art. 290 do CPC – Decisão reformada - Recurso provido.